Tribunal: TJMT
Processo: 0001747-29.2010.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0001747-29.2010.8.11.0009
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME, MARCIO RODRIGO WIEGERT, WANCLEY ANTUNES GONCALVES, NELMO JOSE WIEGERT, GUSTAVO JOSE WIEGERT, ADRIANE GONCALVES ANTUNES
Vistos etc.
Em face de acordão id.42422994, encaminhem-se os presentes Embargos de Declaração ao Gabinete da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, para as providências cabíveis.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora